Tribunal: STF
Processo: Rcl 93845
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Telemont Engenharia de Telecomunicações S/A em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (Processo  0000320-44.2010.5.03.0114), que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO.
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 

“A sentença reclamada foi proferida nos autos da ação trabalhista nº 320- 44.2010.5.03.0114, proposta por REGINALDO DE PAULA PEREIRA SARDINHA perante a 35ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, em face desta Reclamada e da empresa TELEMAR NORTE LESTE S/A., tomadora de serviços da ora Reclamante. 
Nos referidos autos, o empregado da Reclamante alegou suposta ilicitude da terceirização, pleiteando a declaração de nulidade do contrato de trabalho firmado entre o autor e a Reclamante; bem como a condenação das Reclamadas, de forma solidária com fulcro na Súmula 331, IV do TST. 
A ação em questão foi julgada parcialmente procedente na instância de origem, declarando lícita a terceirização ocorrida entre as reclamadas e, consequentemente, reconhecendo a responsabilidade subsidiária da tomadora pelas verbas deferidas na ação. Veja:
[...]
Na segunda instância, em sede de recurso ordinário, a 10ª Turma do egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, (acórdão anexo) reformou a sentença e reconheceu a ilicitude da terceirização nos seguintes termos:
[...]
O recurso de revista apresentado pela Telemont, ora Reclamante, foi rejeitado. O recurso extraordinário, o agravo em recurso extraordinário e os embargos de declaração, também foram desprovidos pela Turma. 
Entretanto, a Telemont, ora Reclamante, não pode se conformar com a decisão proferida pela 10ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região e pelo Tribunal Superior do Trabalho, pelas razões de fato e de direito que serão expostas abaixo, a partir das quais restará evidente a necessidade de se julgar procedente a presente reclamação.
[...]
A decisão do Tribunal de origem colide frontalmente com a tese firmada no julgamento da ADPF nº 324 e sua in continenti cassação é medida salutar para que seja observada a decisão proferida por esta Suprema Corte em controle concentrado de constitucionalidade. 
A configuração da subordinação jurídica, nos termos do art. 3º da CLT, demanda a presença de todos os elementos que compõem o poder hierárquico do empregador (poderes diretivo, fiscalizatório, regulamentar e disciplinar). Todavia, tais elementos não se encontram presentes no caso em baila, ao passo que a atuação da tomadora de serviços se limita a estabelecer diretrizes para a execução do trabalho e permitem a verificação e fiscalização dos resultados na prestação dos serviços. 
Nesse particular é importante salientar que todo trabalhador se submete, de alguma forma, à dinâmica empresarial de quem contrata seus serviços, em razão de ser ela (a empresa) a beneficiária final dos serviços prestados pelo trabalhador. Sendo assim, pode ela perfeitamente supervisionar e determinar a forma de execução das atividades, o que não induz à conclusão de que estaria presente a subordinação jurídica necessária à caracterização do vínculo.”

Ao final, no mérito, requer a “a procedência da  presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 10ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região na Ação Trabalhista nº 0000320-44.2010.5.03.0114, que violou a decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF nº 324”. Postula, ainda, a condenação da parte sucumbente ao pagamento dos honorários advocatícios. 

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente: 
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
I - preservar a competência do tribunal; 
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”  

O pedido é manifestamente incabível.
Da análise dos autos, na origem, é possível aferir que o ato reclamado transitou em julgado em 24/04/2026, tendo como último dia de prazo recursal o dia 23/04/2026, anteriormente ao ajuizamento da presente Reclamação, protocolada em 24/04/2026.
Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se. 
Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente